Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de embargos de terceiro é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
2. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de embargos de terceiro e o trâmite do processo, que durou apenas quatro meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
3. Negou-se provimento ao apelo.